Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-11.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001581-11.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICIA REGINA OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 045.436.401-60 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar ( Relator): Dou Parcial provimento. Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (1o Vogal): DIVIRJO do voto do Eminente Relator, para declarar a nulidade contratual de todo o período trabalhado compreendido entre 14/06/2018 a 12/06/2021 e CONDENAR o município recorrido ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), incidentes sobre a remuneração percebida pela Recorrente durante tal período, respeitada a prescrição quinquenal. É como voto. Dr. Walter Pereira de Souza (2o Vogal): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE PARCIAL DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO TEMPORÁRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por servidora municipal, reconhecendo o direito à averbação do tempo de serviço prestado em regime temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e indeferindo o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A autora pleiteia o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários e o pagamento do FGTS correspondente a todo o período laborado. O Município, por sua vez, sustenta a prescrição total do direito, a validade das contratações e a impossibilidade de averbação do tempo de serviço temporário para fins de ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se os sucessivos contratos temporários firmados entre a servidora e o Município são válidos ou configuram desvirtuamento da contratação excepcional; (
ii
) estabelecer se a nulidade contratual gera o direito ao depósito do FGTS e em que período este é exigível; e (
iii
) determinar se o tempo de serviço prestado sob regime temporário pode ser averbado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sucessão de prorrogações do primeiro contrato temporário, celebrado para função permanente de enfermeira e prorrogado por 37 meses, viola o art. 37, IX, da Constituição e o limite máximo previsto no art. 5o da Lei Complementar Municipal no 103/2006, configurando nulidade do vínculo pela descaracterização da excepcionalidade e temporalidade da contratação.

4.O segundo vínculo, de natureza comissionada, possui fundamento no art. 37, II, parte final, da Constituição e não se sujeita às limitações aplicáveis à contratação temporária, sendo válido. O terceiro contrato temporário, de curta duração e proveniente de novo processo seletivo, observa a finalidade constitucional e legal, revelando-se igualmente legítimo.

5.A nulidade do primeiro contrato não afasta o direito ao FGTS, pois o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, garante o recolhimento do fundo ao trabalhador contratado de boa-fé cujo vínculo é posteriormente declarado nulo, evitando o enriquecimento sem causa da Administração.

6.A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 atinge apenas as parcelas anteriores a 18 de fevereiro de 2020, data correspondente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula no 85 do STJ.

7.O tempo de serviço prestado sob contrato temporário não pode ser averbado para fins de ATS, pois o art. 293 da Lei Complementar Municipal no 006/1994 exclui expressamente os temporários do regime estatutário, afastando o direito às vantagens de carreira. A interpretação sistemática dos
arts
. 290 e 293 impõe o reconhecimento de que o benefício é exclusivo dos servidores estatutários, não se aplicando a vínculos precários ou nulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. A prorrogação sucessiva de contrato temporário para função permanente descaracteriza a excepcionalidade da contratação e acarreta a nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, IX e § 2o, da CF. 2. A nulidade da contratação temporária gera direito ao depósito do FGTS, limitado ao período não atingido pela prescrição quinquenal. 3. O tempo de serviço prestado sob regime temporário não pode ser averbado para fins de Adicional por Tempo de Serviço, por ausência de amparo legal e incompatibilidade com o regime estatutário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal no 103/2006, art. 5o; Lei Complementar Municipal no 006/1994,
arts
. 290 e 293.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

TANGARÁ DA SERRA (Id. 321446397) em face da r. sentença (Id. 321446393) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A parte autora, ora Primeira Recorrente, ajuizou a ação alegando, em síntese, que manteve sucessivos vínculos com o Município de Tangará da Serra entre junho de 2018 e maio de 2023, sendo o primeiro um contrato temporário para a função de Enfermeira, seguido de nomeação para cargo em comissão de Coordenadora Administrativa e, por fim, um novo contrato temporário como Enfermeira, antes de tomar posse em cargo efetivo em junho de 2023. Sustentou a nulidade dos contratos temporários por sucessivas renovações que descaracterizaram a excepcionalidade do vínculo, requerendo a condenação do ente municipal ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período, bem como a averbação do tempo de serviço para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e o pagamento das parcelas retroativas.

O juízo a quo, na sentença guerreada, julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento do FGTS. Contudo, acolheu o pleito de averbação do tempo de serviço, condenando o Município a computar o período de julho de 2018 a maio de 2023 e a pagar as diferenças devidas a título de Adicional por Tempo de Serviço, respeitada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação e a suspensão da contagem para fins financeiros prevista na Lei Complementar no 173/2020.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento dos valores referentes ao FGTS de todo o período laborado sob os contratos temporários, argumentando que a nulidade dos vínculos, decorrente do desvirtuamento da contratação, gera tal direito, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O Município de Tangará da Serra, por sua vez, também recorreu, almejando a reforma integral da sentença. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a prescrição total do direito e, no mérito, a legalidade de todos os vínculos. Defende a inexistência do direito à averbação do tempo de serviço temporário para fins de ATS, com base em interpretação da legislação municipal que excluiria expressamente os contratados temporários do regime estatutário. Assim, requer a improcedência total dos pedidos formulados na exordial.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (Id. 321446851 e Id. 321446391), nas quais cada um rebate os argumentos da parte contrária e pugna pela manutenção da parte da sentença que lhe foi favorável e pela reforma da parte desfavorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

I. Do Juízo de Admissibilidade Recursal

Os recursos interpostos por ambas as partes são tempestivos e, uma vez preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, deles conheço. Constato que a parte autora, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em primeira instância (Id. 321446855), procedeu ao devido recolhimento do preparo recursal (Id. 321446858 e 321446859), enquanto o Município é isento de tal recolhimento por força de lei.

II. Da Fundamentação

II.1. Da Delimitação da Controvérsia Recursal

A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a analisar a juridicidade dos múltiplos vínculos mantidos pela parte autora com a Administração Municipal e as consequências daí decorrentes. Impõe-se, pois, o exame da validade do primeiro contrato temporário, cuja duração é apontada como superior ao permissivo legal, e a repercussão de sua eventual nulidade no que tange ao direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Igualmente, cabe reexaminar a questão da prescrição quinquenal arguida pelo ente público, bem como o acerto da sentença ao deferir a averbação do tempo de serviço prestado em caráter temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço, matéria esta que constitui o cerne do recurso municipal.

II.2. Da Análise Sequencial dos Vínculos Jurídicos e da Nulidade Parcial

Examindo
com vagar os autos, verifico que a relação jurídica entre a servidora e o Município de Tangará da Serra se desenvolveu por meio de três vínculos distintos e sucessivos antes de sua efetivação em cargo público. A "Declaração de Vínculo" (Id. 321446376), emitida pela própria Administração, detalha com clareza a cronologia e a natureza de cada um desses Engajamentos funcionais, os quais passo a analisar de forma individualizada, porquanto dotados de regimes jurídicos e pressupostos de validade próprios.

O primeiro vínculo, referente ao cargo de Enfermeira, iniciou-se em 14 de junho de 2018 e encerrou-se em 12 de junho de 2021, decorrente de aprovação no Processo Seletivo no 003/2017. Conforme demonstram os Termos Aditivos juntados aos autos (ID 321446386), o contrato original foi prorrogado sucessivas vezes, resultando em uma duração total de 37 (trinta e sete) meses — período que excede o limite máximo estabelecido no artigo 5o da Lei Complementar Municipal no 103/2006.

A superação desse marco temporal legalmente permitido revela que a irregularidade não se instaura desde a origem, mas apenas a partir do momento em que a Administração ultrapassa o limite autorizativo, caracterizando nulidade superveniente. Assim, embora os primeiros 24 (vinte e quatro) meses do vínculo tenham se mantido dentro da moldura normativa, as prorrogações subsequentes descaracterizaram a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, convertendo o ajuste temporário em forma de atendimento de necessidade permanente.

Nesse cenário, a nulidade incide exclusivamente sobre o período que extrapolou o prazo máximo previsto em lei — de julho de 2020 a junho de 2021 — por afronta ao artigo 37, § 2o, da Constituição, sem contaminar retroativamente a parte inicial do vínculo que se encontrava em conformidade com as hipóteses legais de contratação temporária.

O segundo vínculo, no interregno de 14 de julho de 2021 a 25 de março de 2023, correspondeu ao exercício do cargo em comissão de Coordenadora Administrativa do SAMU, conforme Portaria de Nomeação no 1096/2021 (Id. 321446387). Este vínculo possui natureza jurídica eminentemente distinta da contratação temporária. Trata-se de cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração, conforme a exceção prevista na parte final do artigo 37, inciso II, da Constituição. Sua validade não se submete à análise dos requisitos de temporalidade e excepcionalidade aplicáveis aos contratos regidos pelo inciso IX do mesmo artigo. A relação é, por sua natureza, precária e baseada na fidúcia da autoridade nomeante. Dessa forma, não há qualquer vício de nulidade a ser declarado quanto a este período, sendo a nomeação e a subsequente exoneração atos administrativos válidos.

Finalmente, o terceiro vínculo, novamente para a função de Enfermeira, decorrente de novo Processo Seletivo (no 001/2022), perdurou por um breve período de aproximadamente 2 (dois) meses, de 27 de março de 2023 a 25 de maio de 2023. A curta duração deste contrato, originado de um certame seletivo distinto do primeiro, e sua finalidade de atender a uma necessidade pontual, não revelam qualquer indício de fraude ou tentativa de burlar a exigência constitucional do concurso público. O vínculo, portanto, reveste-se de plena legalidade, estando em conformidade com o regime de contratação temporária.

II.3. Das Consequências da Nulidade Contratual e do Direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

Uma vez declarada a nulidade, que vigeu de julho de 2020 a junho de 2021, cumpre definir os efeitos jurídicos que dela emanam. A jurisprudência pátria, notadamente a do Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de que a nulidade da contratação não pode servir de pretexto para o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do servidor. Dessa forma, são devidos ao trabalhador os salários correspondentes ao período efetivamente laborado. Para além do salário, o ordenamento jurídico pátrio, por meio do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, cuja constitucionalidade foi afirmada pela Excelsa Corte, assegura expressamente o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo. Essa garantia social mínima visa a conferir uma proteção ao trabalhador que, de boa-fé, prestou seus serviços ao ente público, não podendo ser penalizado integralmente pela ilicitude do ato administrativo ao qual não deu causa. Assim, assiste razão à parte autora em seu apelo, devendo a sentença ser reformada para reconhecer seu direito ao recolhimento do FGTS correspondente ao primeiro vínculo contratual, o qual foi declarado nulo.

II.4. Da Prejudicial de Mérito: A Prescrição Quinquenal

O Município de Tangará da Serra, em sua peça recursal, insiste na aplicação da prescrição quinquenal sobre as pretensões pecuniárias da autora. De fato, a matéria é regida pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento de toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública, contado da data do ato ou fato do qual se originarem. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como o recolhimento mensal dos depósitos do FGTS, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, e não o fundo de direito, nos termos da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

A presente demanda foi protocolada em 18 de fevereiro de 2025 (Id. 321446373). Aplicando-se a regra da prescrição quinquenal, estão fulminadas pela prescrição todas as parcelas cuja exigibilidade se deu antes de 18 de fevereiro de 2020. Por conseguinte, o direito da autora ao recebimento dos depósitos do FGTS, decorrente da nulidade do primeiro contrato, limita-se ao período não prescrito, qual seja, de 18 de fevereiro de 2020 a 12 de junho de 2021 (data final do contrato nulo). Neste ponto, portanto, o recurso do Município merece parcial provimento, para que a condenação ao pagamento do FGTS observe estritamente o lapso temporal não atingido pela prescrição.

II.5. Da Impossibilidade de Averbação do Tempo de Serviço Temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS)

A questão mais complexa posta ao reexame desta Turma Recursal reside no direito à averbação do tempo de serviço prestado sob regime precário para fins de percepção de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), um benefício pecuniário de natureza estatutária. A sentença de primeiro grau acolheu tal pretensão, fundamentando-se na aparente amplitude do artigo 290 da Lei Complementar Municipal no 006/1994, que dispõe: "O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial".

Com a devida vênia ao entendimento do douto magistrado sentenciante, penso que a interpretação de um dispositivo legal não pode ser realizada de forma isolada, mas sim de maneira sistemática e teleológica, em harmonia com o restante do diploma normativo no qual se insere. O mesmo estatuto dos servidores, em seu artigo 293, estabelece uma regra de exclusão taxativa: "Ficam submetidos ao regime desta Lei todos os servidores celetistas e estatutários, exceto aqueles contratados por tempo determinado."

A antinomia aparente entre os dois dispositivos resolve-se pela aplicação do critério da especialidade. O artigo 293 é norma específica que delimita o campo de incidência do estatuto, excluindo de forma peremptória os servidores temporários de seu regime jurídico e, por conseguinte, dos benefícios e vantagens a ele inerentes. O Adicional por Tempo de Serviço é uma vantagem pecuniária intrinsecamente ligada à noção de carreira, estabilidade e continuidade no serviço público estatutário, sendo estranha à lógica da contratação temporária, que é, por definição, transitória e excepcional. A declaração de nulidade do contrato temporário, como visto, gera o direito ao salário e ao FGTS, mas não possui o condão de transmutar a natureza do vínculo em uma relação estatutária válida para fins de obtenção de vantagens de carreira. Admitir o contrário seria conferir a um ato nulo efeitos jurídicos positivos para os quais não há amparo legal ou constitucional, criando uma situação paradoxal em que o servidor irregularmente contratado obteria uma vantagem que a própria lei específica de seu regime original lhe nega. Portanto, a interpretação correta é a de que o artigo 290 se aplica à contagem de tempo de serviço entre diferentes regimes admitidos pela lei para a aquisição de direitos estatutários, mas não pode sobrepor-se à exclusão expressa contida no artigo 293. Destarte, o recurso do Município neste ponto merece provimento, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido de averbação do tempo de serviço temporário para fins de ATS e, consequentemente, afastar a condenação ao pagamento dos valores retroativos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte autora, PATRICIA REGINA OLIVEIRA BERNARDINO, para reformar em parte a sentença e condenar o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) correspondentes ao período de 18 de fevereiro de 2020 a 12 de junho de 2021, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, incidindo correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que cada parcela era devida e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a contar da citação.

Igualmente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte ré, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para reformar a sentença e: a) reconhecer expressamente a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas pecuniárias exigíveis antes de 18 de fevereiro de 2020; e b) julgar improcedente o pedido de averbação do tempo de serviço prestado sob regime de contratação temporária para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), afastando, por consequência, a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias correlatas.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença que não conflitem com o presente julgado.

Considerando a sucumbência recíproca em grau recursal, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025